Tribunal: TJBA
Processo: 8025013-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025013-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RUDINEI DO NASCIMENTO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES, KAROLINE DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UTINGA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECRETO PRISIONAL NÃO ACOSTADO.
DECISÃO DE
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO
DE REVOGAÇÃO QUE NÃO SUPRE A OMISSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA.
ALEGAÇÃO DE
VÍNCULO LABORAL COM CORRÉU. ANÁLISE VALORATIVA DA PROVA INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO PELO OFERECIMENTO DA EXORDIAL. CONHECIMENTO PARCIAL E PREJUDICIALIDADE.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado pela suposta
vinculação com
atividades de organização criminosa. 2. A impetração sustenta a carência de fundamentação idônea do decreto prisional, a ausência de contemporaneidade dos fatos, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e a existência de predicativos pessoais favoráveis, além de quadro de saúde delicado (diabetes). 3. O pedido de medida liminar foi indeferido. As informações prestadas pela autoridade indigitada coatora noticiaram a manutenção da custódia e o posterior ajuizamento da ação penal.

II. Questão em discussão

As questões centrais consistem em: (i) determinar se a impetração preenche os requisitos de admissibilidade quanto aos fundamentos da prisão diante da ausência do título prisional original; (ii) definir se a decisão que indefere o pedido de revogação da custódia possui o condão de substituir o decreto originário para fins de prova pré-constituída; (iii) avaliar a viabilidade de examinar a tese de negativa de autoria baseada em vínculo laboral; (iv) avaliar a subsistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo ante o oferecimento superveniente da denúncia.

III. Razões de decidir

1. O
Habeas Corpus
qualifica-se como ação de rito especial e sumaríssimo, que pressupõe a existência de prova documental pré-constituída do direito alegado, sendo vedada a dilação probatória. Incumbe ao impetrante o ônus processual de instruir a petição inicial com todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia, sob pena de não conhecimento.

2. Na espécie, verifica-se que a defesa deixou de colacionar o decreto prisional originário proferido em 30 de janeiro de 2026, limitando-se a acostar a decisão que indeferiu o posterior pedido de revogação da custódia.

3. O entendimento jurisprudencial consolidado orienta que a decisão de manutenção da prisão ou de indeferimento de sua revogação não possui o condão de substituir o título prisional original, uma vez que este último é o ato que inaugura a constrição e externa os fundamentos fático-jurídicos da medida extrema.

4. Sem o acesso ao inteiro teor do decreto originário, resta inviabilizada a análise da idoneidade da fundamentação e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, impondo-se o não conhecimento das teses de mérito relacionadas à legalidade da prisão,
inclusive em relação às arguições da ausência de contemporaneidade e da presença de predicativos favoráveis
. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A tese de que o paciente mantinha apenas relação de trabalho com um dos investigados configura negativa de autoria, cuja análise demanda revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do
writ.

6. Por outro lado, a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, embora conhecida, resta prejudicada.

7. A aferição da demora na marcha processual deve ser pautada pelo Princípio da Razoabilidade, afastando-se critérios meramente matemáticos. No caso concreto, as informações judiciais confirmam que a denúncia já foi oferecida e a ação penal nº 8000399-33.2026.8.05.0270 encontra-se em curso regular, com a determinação de notificação dos réus para defesa preliminar.

8. A superveniência do oferecimento da peça acusatória torna prejudicada a tese de excesso de prazo na fase inquisitorial, uma vez que o ato processual reputado omisso foi devidamente praticado, sanando eventual irregularidade anterior.

9. A regular tramitação do feito e a ausência de inércia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público esvaziam o objeto da impetração quanto ao excesso de prazo.
P
recedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

1. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, julgada prejudicada. 2. Teses de julgamento: "I. O habeas corpus deve ser instruído com a cópia do decreto prisional originário, cuja ausência configura deficiência de instrução não suprida por decisões posteriores de manutenção da custódia ou de indeferimento de revogação." "II. A tese de negativa de autoria ou participação fundada em relação de trabalho com corréus exige análise valorativa da prova, inviável em sede de habeas corpus." "III. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público supera eventual alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da ação penal."

Referências:

BRASIL. Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso LXVIII. BRASIL. Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 647. BAHIA. Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 162, inciso XI. STJ. Súmula nº 52. STJ. AgRg no RHC nº 229.140/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 11/03/2026. STJ. AgRg no RHC nº 229.044/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 09/03/2026. TJBA. Habeas Corpus nº 8038570-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal, 19/10/2022. TJBA. Habeas Corpus nº 8001318-90.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal, 21/05/2025. TJBA. Habeas Corpus nº 8003681-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal, 14/07/2021. TJBA. Habeas Corpus nº 8073152-90.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus
n° 8025013-39.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ALEX ARAÚJO DA CUNHA ALVES
e
KAROLINE DE JESUS PEREIRA
, como paciente
RUDINEI DO NASCIMENTO SILVA
e como autoridade coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Utinga - BA
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
E, NESSA EXTENSÃO, JULGAR PREJUDICADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR